Tribunal: TJMT
Processo: 1010975-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010975-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), IRMAOS SACHET LTDA - CNPJ: 02.824.030/0001-48 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA PELOS AGRAVANTES CREDORES – DETERMINAÇÃO DE
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS DO QUADRO DE CREDORES COM MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS EM FAVOR DA EMPRESA RECUPERANDA
– CONSTATAÇÃO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL ACERCA DA IMPORTÂNCIA DOS BENS MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA RECUPERANDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR NA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras credoras, proprietárias fiduciárias de bens móveis, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3° da Lei n° 11.101/05). Todavia, constatado que os bens dados em garantia aos bancos credores são essenciais para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção da posse em favor da empresa em recuperação judicial a fim de garantir a sua capacidade produtiva e seu poder de negociação, até ulterior decisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020